Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705857-33.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: PARANOA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSA - ME AGRAVADOS: CLOVIS ALVES NOGUEIRA, TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II DESPACHO Intimem-se os agravados CLOVIS ALVES NOGUEIRA e CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II para contrarrazões, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007